Tribunal: TJDFT
Processo: 0020499-21.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. RECURSO DA RÉ. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Estelionato mediante fraude. Venda de lote. Não há que se falar em absolvição diante de um conjunto probatório que não deixa dúvidas sobre a trama das rés no sentido de obterem vantagens indevidas sobre um negócio que sabiam inexistente.
2. Negado provimento ao recurso da ré.